Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749162-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS APELADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Em face da revogação do mandado outorgado ao advogado de Marco Antônio Ferreira Santos (id 74793248), nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias para constituição de novo patrono com a finalidade de regularizar a representação processual do réu/recorrente (id 74638921). Decorrido o prazo sem manifestação, tornem-se os autos conclusos, em observância ao art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria o descadastramento do advogado Dr. Abel Alves Machado Neto, OAB/MG – 226.175. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital